Tribunal: TJMT
Processo: 1024841-27.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024841-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMISLAEIN ALVES FERRAZ SOUZA - CPF: 011.894.201-80 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS RODRIGUES - CPF: 626.788.411-20 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇAO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. DINÂMICA DO SINISTRO EVIDENCIADA. CULPA DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Necessidade de perícia afastada pela prova documental suficiente para dirimir a controvérsia.

2.

“Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

3.

Abalroamento do veículo na lateral traseira. Não observância da distância de segurança prevista no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que desencadeou no abalroamento com o veículo da recorrida.

4.

Acidente ocorrido por culpa do recorrente que não observou as normas de trânsito.

5.

Ausência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6.

Danos materiais efetivamente comprovados.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto pelo

ANTONIO MARCOS RODRIGUES
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 2.303,00 (dois mil, trezentos e três reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, em síntese, defende que a parte recorrida não respeitou a preferência de quem vinha pela avenida e que a batida foi lateral, o que corroboraria com suas alegações.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

(i) Da necessidade de realização de perícia.

A parte recorrente pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, ante a necessidade de realização de perícia.

Entretanto, as provas documentais carreadas ao feito são suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia.

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Da legitimidade ativa.

A parte recorrente pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, ao fundamento de que não é proprietária do veículo.

Razão não assiste, ao passo que é legitima a condutora que sofreu os danos e, consoante se observa dos autos, todos os orçamentos juntados foram formalizados pela autora.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. Precedente.

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Rejeito
a preliminar.

O pleito de chamamento do proprietário aos autos conecta-se com o mérito, motivo pelo qual será analisado no capítulo respectivo.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Aduz a parte recorrida, em síntese, que no dia 21/05/2021 foi atingida na traseira pelo veículo do recorrido quando saia do bairro pela Rodovia Emanuel Pinheiro para a rotatória.

Em defesa, o recorrente aduz que vinha pela Avenida República do Líbano quando colidiu com a recorrida que vinha da Avenida Bela Vista e não respeitou a preferencial.

Destacam-se trechos da sentença:

“Acontece que, em que pesem as alegações do Reclamado estas não prosperam, principalmente em decorrência do seu próprio depoimento pessoal, em que afirmou que estava na pista da Reclamante em razão de ser “empurrado” pelos demais veículos que trafegavam na via no momento do acidente.

Logo, a narrativa do Reclamante aliadas às fotos colacionadas aos autos no bojo da contestação, faz-se reconhecer que o veículo da Reclamante já estava na rotatória quando foi atingido no final da lateral esquerda do veículo que, ao seu turno, deixou de observar as diligências a que se espera a fim de se evitar o acidente.

Ressalta-se, no local do acidente, a marcação da rotatória sofre uma leve extensão em direção à Avenida República do Líbano, diante disso, o condutor que trafega na mencionada avenida deve ficar atento para não seguir adiante de modo a não “invadir” a pista demarcada pela rotatória, como de fato ocorreu no caso em análise.

(...)

III – DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por ROMISLAEIN ALVES FERRAZ em desfavor de ANTONIO MARCOS RODRIGUES para:

1.

CONDENAR o Reclamado ao pagamento de danos materiais na importância R$ 2.303,00 (dois mil e trezentos e três reais), devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV a contar da data do evento danoso (06/04/2021) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º).

2.

DESACOLHER o pedido contraposto formulado pelo Reclamado”.

Pois bem.

O artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, assevera que
“o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

Compulsando os autos, verifico que foram aportadas aos autos fotografias dos veículos e Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é possível certificar que a parte autora, ora recorrida, já estava na rotatória quando foi atingida na lateral traseira do veículo.

Demais disso, da própria coleta do depoimento pessoal da parte recorrente é possível extrair a sua responsabilidade pelos eventos. Destaco trechos – id. 158554363:

“
Recorrente/reclamado
- Nesse momento tem muitos carros passando e as pessoas normalmente não respeitam também lá as pistas. Então eles jogam a gente de um lado para o outro”.

(...)

Advogado da recorrida/autora
- O senhor ia seguir ali reto?

Recorrente/reclamado
- Sempre sigo reto.

Advogado da recorrida/autora
- Por que o senhor continuou na rotatória? Porque aqui tem a esquerda a continuação da rotatória, para quem vai na rotatória. Por que o senhor não pegou a direita para seguir reto?

Recorrente/Reclamado - Porque os carros passam e jogam a gente para cima, ninguém segue reto assim porque tem uma área de desnível e mal (sic). A pista da esquerda é para quem não vai seguir reto ou vai fazer a rotatória.

Advogado da recorrida/autora
- Eu quero saber por que ele estava na pista da rotatória, ele ia fazer a rotatória?

Recorrente/reclamado
- Eu estava lá porque o carro que vinha do meu lado jogou para cima de mim, então eu tive que tirar um pouco. Ou eu batia nesse daqui. Agora eu não esperava que tinha alguém na frente. Houve um carro que me empurrou para o lado.

Advogado da recorrida/autora
- Aí empurrou o carro e o senhor colidiu com ela.

Recorrente/reclamado
- Ela passou em um lugar complicado.

(...)

Juíza leiga
– Quando o senhor bateu, ela já estava na rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Ela não estava toda dentro da rotatória.

Juíza leiga
– Mas ela já tinha iniciado a rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Totalmente não, a bunda do carro dela estava ainda na pista de rodagem.

Juíza leiga
– Eu gostaria que o senhor fosse claro. Ela já tinha adentrado à rotatória?

Recorrente/Reclamado
- Só a primeira parte do carro dela”.

Denota-se que, em que pese o recorrente alegue que não bateu na traseira, os registros fotográficos apontam uma batida na lateral traseira, inclusive com danos ao para-choque, quando a parte autora já havia iniciado a manobra na rotatória.

Demais disso, o próprio recorrido assume que seguiria reto e estava na pista da rotatória
“lá porque o carro que vinha do meu lado jogou para cima de mim, então eu tive que tirar um pouco”
.

A conduta lesiva imputada à parte ré está caracterizada pela sua não observância do dever objetivo de cuidado ao se conduzir veículo automotor no trânsito, pela qual aquele que colide na lateral traseira de outro veículo é presumidamente culpado pelo acidente, na medida em que descumpriu o dever preconizado pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda, quanto ao parecer da SEMOB (id. 167885181), consta somente que a Avenida República do Líbano é preferencial em relação à Rua Bela Vista, a parte autora já estava na Avenida República do Líbano e iniciado a manobra na rotatória quando foi atingida pelo veículo do recorrente.

Assim, pelas provas juntadas e produzidas nos autos e pela ausência de qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, entendo que, o sinistro ocorrido foi causado pelo veículo da parte recorrente e, por consequência, causou danos no veículo conduzido pela recorrida. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na
parte lateral traseira
de outro veículo
. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos.

(N.U 1009310-84.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PISTA INCONTROVERSA – SENTENÇA PROFERIDA COM RESPALDO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA PRESENÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS – COLISÃO SEM FERIMENTOS – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou no caso concreto. 2. Sendo incontroverso que o acidente ocorreu em razão da invasão da pista da rotatória em que trafegava a parte autora, e, sendo irrelevante o fato de o motorista ter, ou não, dado seta, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da parte apelante pelos danos materiais causados. 3. A “verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

(N.U 1012778-66.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Assim, é de rigor o reconhecimento dos danos materiais para o conserto do veículo, na quantia de R$ 2.303,00 (dois mil, trezentos e três reais).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024